Tribunal: TJBA
Processo: 8001743-63.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001743-63.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERENICIO CARVALHO ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL.
SELFIES IDÊNTICAS EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS DISTINTOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUTENTICAÇÃO FACIAL FRÁGIL. CONTRATO NULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito, fundada em contratação digital de empréstimo consignado, com descontos no benefício previdenciário do autor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve regular contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico; e
(ii) se comprovada a falha na prestação do serviço bancário, é devida a reparação por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC (Súmula 297/STJ), ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira por vício do serviço (art. 14, CDC).

A instituição financeira utilizou a mesma selfie do autor para dois contratos distintos firmados na mesma data e com diferença de segundos, sem comprovação da segurança ou exclusividade da autenticação biométrica facial, o que compromete a validade do contrato.

Ausência de comprovação da quitação do contrato anterior, da portabilidade e da liberação de saldo ao consumidor.

Configurada falha na prestação do serviço, com descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, ensejando dano moral indenizável.

Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade, gravidade do dano e caráter pedagógico.

Repetição do indébito em dobro, conforme precedentes do STJ (EREsp 1.413.542/RS e EAREsp 676.608/RS), por se tratar de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:
“1. A utilização de mecanismos de autenticação digital sem segurança comprovada, como a repetição de selfies em contratos distintos, fragiliza a comprovação da contratação e enseja a declaração de inexistência do negócio jurídico.
2. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário, com dever de indenizar por danos morais e restituir os valores descontados em dobro.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.03.2021; TJ-PR, Recurso Inominado 0079131-58.2023.8.16.0014, j. 11.08.2024; TJ-ES, Apelação Cível 5001697-53.2022.8.08.0049, j. 23.10.2024; TJ-BA, Apelação 8043215-03.2022.8.05.0001, j. 24.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001743-63.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante ERENICIO CARVALHO ALVES e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.